Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708599-03.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DANO MATERIAL. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrente de cancelamento de passagem aérea, cujo pedido foi julgado improcedente. A sentença condenou o requerente à multa por má-fé em razão da existência de coisa julgada sobre os mesmos fatos, bem como ordenou à expedição de ofícios à OAB e ao MP. 2. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. 3. Em seu recurso, o autor arguiu que, em que pese a alegada litispendência, trata-se de um equívoco plenamente escusável, notadamente considerando-se o elevado quantitativo de ações deste autor em face da mesma empresa que, diante das simbólicas condenações, optou pelo descumprimento da legislação. Defendeu que o equívoco não pode ser tomado como má-fé processual, porquanto esta não se presume devendo ser comprovada nos autos. Dessa forma, a simples litispendência não pode fundamentar a presença de má-fé. Além disso eventual multa estaria condicionada à comprovação de prejuízos pela parte contrária. 4. O autor ajuizou a presente ação buscando ser ressarcido pelo cancelamento de passagens aéreas adquiridas em 22.10.2015, pelo código de reserva 2D72HT, porque a companhia área teria lhe reembolsado valor a menor do que deveria. 5. Tal como constou da sentença: “(...) Ocorre que se trata do mesmo pedido e da causa de pedir do processo 0744810-72.2018.8.07.0016, extinto pela ausência do Autor à audiência de conciliação, e, muito mais grave, do processo 0704613-10.2015.8.07.0007, na qual o Autor teve a parcial procedência do pedido com a restituição da multa na forma simples, no valor de R$ 2.026,01, cujo valor já foi pago e expedido alvará em favor do Autor.Dessa forma, verifico que há coisa julgada da presente ação diante do processo 0704613-10.2015.8.07.0007 do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, transitado em julgado em 09/06/2016, já que presentes as mesmas partes, causa de pedir e pedido de indenização por dano material. 6. Compulsando os autos n. 0704613-10.2015.8.07.0007, de fato, trata-se da ação idêntica, mesmas partes, causa de pedir e pedido, inclusive a petição inicial desses autos é cópia idêntica à daquele, sendo que esta ação foi interposta com diferença de três anos, com objetivo de induzir o juízo e a empresa ré a erro. Ademais, não se trata de litispendência, mas de coisa julgada. Dessa forma, não procede o argumento de que houve um equívoco plenamente escusável. 7. Ainda importa ressaltar, como verificado pelo juízo de origem, não é a primeira vez que o autor ingressa com ação idêntica, tendo tal fato ocorrido com os processos 0704612-25.2015.8.07.0007 e 0745016-86.2018.8.07.0016. 8. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras hipóteses, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 9. Configurada, portanto, a má-fé do autor, que insiste em deduzir pretensão já reconhecida na primeira sentença judicial, sem qualquer novo fundamento e de maneira imprudente, atrai-se a reprimenda prevista no art. 80 do CPC. Irretocável a sentença que o condenou a multa de litigância de má-fé no valor de R$ 405,20 (quatrocentos e cinco reais e vinte centavos). 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões. 12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 12374690). II - O recurso não merece ser admitido, pois, embora o recorrente tenha destacado tópico próprio, não se incumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário, não preenchendo, assim, o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Além disso, ressalte-se que o recorrente não comprovou o necessário prequestionamento da matéria constitucional tida como ofendida. É o que se extrai da leitura da petição inicial, que não indica os dispositivos da CRFB/88 tidos por violados, trazendo o óbice que se extrai das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). (ARE 930522 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2017 PUBLIC 29-06-2017) A observância de tal requisito é fundamental para evitar eventual supressão de instância, uma vez que ao magistrado sentenciante não foram ventiladas as alegações de ofensa aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, impedindo que aquele Juízo sobre elas decidisse. Ademais, cabe destacar que divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, V do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF